Tribunal: TJSP
Processo: 1013104-09.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cerceamento de defesa - Inexistência - Questão controvertida que demanda prova exclusivamente documental, já juntada aos autos – Causa madura para o julgamento - Pretensão à adjudicação compulsória formulada com base em instrumento particular de compromisso de venda e compra, celebrado entre o autor e o corréu Igor (espólio) – Imóvel que não estava registrado

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Cerceamento de defesa - Inexistência - Questão controvertida que demanda prova exclusivamente documental, já juntada aos autos – Causa madura para o julgamento - Pretensão à adjudicação compulsória formulada com base em instrumento particular de compromisso de venda e compra, celebrado entre o autor e o corréu Igor (espólio) – Imóvel que não estava registrado em nome deste, mas do corréu Clóvis - Pagamento feito pelo autor ao réu Igor em 2016 - Pretensão à outorga de escritura pelo réu Clóvis - Descabimento – Ausência de comprovação de que o réu Igor (espólio) tenha feito o pagamento do imóvel ao réu Clóvis, uma vez que os cheques emitidos para pagamento foram restituídos por insuficiência de fundos – Pagamento feito pelo autor ao réu Igor (espólio) antes mesmo de que houvesse comprovação de que este tinha quitado o imóvel com o réu Clóvis - Ausência de comprovação de pagamento que obsta a adjudicação compulsória - Improcedência bem decretada - Honorários advocatícios fixados com razoabilidade, com fulcro no art. 85, par. 8o, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013104-09.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
RODRIGUES LOUZADA RINALDI, são apelados IGOR MORGADO ROQUE
(ESPÓLIO),
THAIS
POZZETTI
MIRANDA
(INVENTARIANTE)
e
CLOVIS
HENRIQUE DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013104-09.2018.8.26.0003 -Voto no 5.157
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1013104-09.2018
Comarca: São Paulo (Foro Regional do Jabaquara 4a Vara Cível)
Apelante: Ricardo Rodrigues Louzada Rinaldi
Apelados: Igor Morgado Roque (Espólio) e outro
Apelado: Clovis Henrique de Oliveira (Inventariante)
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto no 5.157
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Cerceamento de
defesa - Inexistência - Questão controvertida que demanda prova
exclusivamente documental, já juntada aos autos Causa madura
para o julgamento - Pretensão à adjudicação compulsória
formulada com base em instrumento particular de compromisso de
venda e compra, celebrado entre o autor e o corréu Igor (espólio)
Imóvel que não estava registrado em nome deste, mas do corréu
Clóvis - Pagamento feito pelo autor ao réu Igor em 2016 -
Pretensão à outorga de escritura pelo réu Clóvis - Descabimento
Ausência de comprovação de que o réu Igor (espólio) tenha feito o
pagamento do imóvel ao réu Clóvis, uma vez que os cheques
emitidos para pagamento foram restituídos por insuficiência de
fundos Pagamento feito pelo autor ao réu Igor (espólio) antes
mesmo de que houvesse comprovação de que este tinha quitado o
imóvel com o réu Clóvis - Ausência de comprovação de
pagamento que obsta a adjudicação compulsória - Improcedência
bem
decretada
-
Honorários
advocatícios
fixados
com
razoabilidade, com fulcro no art. 85, par. 8o, do CPC Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 395/399, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 10.000,00,
por equidade, nos termos do art. 85, §2o e 8o, do CPC.
O autor ajuizou ação de adjudicação compulsória sustentando ser o legítimo
possuidor do imóvel situado na Rua Calogerio Calia, 192, apto 222, Vila Saúde, que teria
sido adquirido em 24/04/2018 dos réus Igor e Thais, conforme instrumento particular de
compromisso de venda e compra (fls. 14/18). Alega que o pagamento integral do bem foi
feito em 13/10/2016, (antes da formalização do instrumento), por transferência bancária da
empresa da qual é sócio para a empresa do réu Igor. Para sua surpresa, após a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013104-09.2018.8.26.0003 -Voto no 5.157
3
do réu Clóvis, anterior proprietário, este se recusou a outorgar a escritura definitiva, sob o
fundamento de falta de pagamento. Diante disso, requereu a adjudicação compulsória do
bem.
Irresignado, apelou o autor, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa
por afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil, pois o apelado assinou documento
no qual afirma ter havido quitação integral pela venda do bem (fls. 28/30) e o juízo a quo
não deu oportunidade ao recorrente para demonstrar que tem direito ao imóvel,
principalmente por meio da ouvida de testemunhas e depoimento pessoal do apelado. Aduz
que realizou o pagamento integral do imóvel, conforme comprova o documento de fls. 19,
e que apesar do apelado ter ciência de que deu quitação de seu imóvel, mesmo sem ter
recebido tal valor, o MM juiz sentenciante deixou de sanear o feito e não abriu prazo para
que as partes especificassem provas a serem produzidas. Houve violação de princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, preceitos de ordem
pública, conforme disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Alega
que o juízo a quo fundamentou a r. sentença com o argumento de que o recorrido Clóvis
assinou termo de quitação na confiança. Entretanto, o apelante também efetuou o
pagamento na confiança, assim, agindo de boa-fé, e o julgamento deu tratamento
diferenciado para as partes. Por fim, alega que os honorários sucumbenciais foram fixados
sem fundamentação, devendo ser reduzidos.
Foram juntadas contrarrazões a fls. 452/458.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não pode ser acolhida. O juiz é o
destinatário das provas, a ele incumbindo indeferir as impertinentes ou protelatórias. A
questão controvertida diz respeito exclusivamente à questão do pagamento do imóvel feito
ao réu Clóvis pelos corréus. A matéria demanda prova documental, que já está juntada aos
autos, não tendo o apelado nem mesmo esclarecido a finalidade da prova testemunhal, e os
fatos que pretendia demonstra por meio dela.
No mérito, não há como acolher a pretensão recursal.
O apelante invoca o princípio da paridade de armas, aduzindo que se tanto o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013104-09.2018.8.26.0003 -Voto no 5.157
4
Clóvis quanto ele foram enganados pelo falecido réu Igor, não havia razão para que a
conclusão fosse pela improcedência, tendo o réu Clóvis melhores condições de acautelar-se
e de evitar o resultado danoso.
O réu Clóvis comprovou que não recebeu o pagamento do imóvel, uma vez que
os cheques emitidos por Igor foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que está
demonstrado a fls. 335.
O autor celebrou com os réus Igor e esposa contrato particular de compromisso
de compra e venda do imóvel (fls. 14/18). Curiosamente, o contrato data de 24 de abril de
2018. No entanto, o que se verifica é que o pagamento feito pelo autor aos promitentes
vendedores ocorreu muito antes, em 13 de outubro de 2016.
Quando o autor efetuou tal pagamento, não havia nenhuma comprovação de que
os réus Igor e esposa eram proprietários do imóvel. A certidão registrária indicava que o
imóvel estava registrado em nome do réu Clóvis, e não havia nenhuma comprovação de
que Igor e esposa tinham comprado tal apartamento e quitado inteiramente o preço.
O fundamento central da pretensão do autor é o termo de autorização para
hipoteca, juntado a fls. 28 e s, pelo qual o réu Clóvis informa que o imóvel estaria quitado,
razão pela qual ficava autorizado que ele fosse dado em hipoteca. Mas o autor não pode
alegar que foi ludibriado por essa informação, porque ele fez o pagamento do imóvel em
13 de outubro de 2016, e o termo de autorização para hipoteca data de 18 de dezembro de
2017. Portanto, não pode o autor alegar que foi enganado por informação não autêntica do
réu Clóvis, porque pagou o apartamento muito antes que tal informação fosse firmada.
Assim, quem assumiu o risco do negócio foi o autor, que quitou o imóvel sem saber se ele
de fato pertencia ou pertenceria ao réu Igor e esposa. Ainda que o termo de autorização de
hipoteca não existisse, o pagamento do imóvel feito pelo autor teria ocorrido. Portanto, não
há nexo de causalidade entre o pagamento do imóvel feito pelo autor, e a informação de
quitação contida no termo de fls. 28/29. A acolher-se as alegações do apelante, o réu Clóvis
estaria sendo responsabilizado pelo pagamento feito pelo autor, mais de um ano antes de
firmar o termo de autorização de hipoteca. A situação não é, portanto, equivalente, entre o
autor e o réu Clóvis, a justificar a invocação do princípio da paridade de armas. Foi o autor
quem confiou no réu primeiro, e efetuou o pagamento do imóvel, sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013104-09.2018.8.26.0003 -Voto no 5.157
5
informação a respeito de ele pertencer ao réu Igor e esposa.
Quanto aos honorários advocatícios, havia justa razão para que ele fosse fixado
por equidade. Em princípio, os honorários advocatícios devem ser fixados, não havendo
condenação, com base no valor da causa. Como o valor da causa é bastante elevado, já que
corresponde ao valor pago pelo imóvel, os honorários acabariam alcançando valor
excessivo, de no mínimo R$ 70.000,00, o que seria excessivo. Por essa razão, eles foram
fixados por equidade em R$ 10.000,00, valor que se afigura razoável, considerando-se a
relevância do montante em discussão, e o trabalho das partes.
E, em virtude do desprovido do recurso, ficam majorados os honorários para R$
12.000,00, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator